Tribunal: STF
Processo: ARE 1427257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. HORAS EXTRAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. LEI COMPLEMENTAR N. 276/2015, ART. 62. DECRETO N.º 1.192/2019. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cinge-se o recurso à discussão em torno do período de serviço extraordinário e a determinação de desconto de contribuição previdenciária sobre este. 2. Conquanto não se extraia da sentença os pormenores do período nela considerado em relação ao labor extraordinário (16/05/2019 a 14/08/2019), este destoante do postulado nos provimentos finais da petição inicial (maio de 2019 a setembro de 2020), não há nulidade a ser declarada, pois é fato a ser dirimido em sede de cumprimento de sentença, momento apropriado para apuração do valor devido, de acordo com os documentos elucidativos constantes do presente feito, sem prejuízo de outro(s) a ser(em) apresentado(s) na citada fase processual, entendimento que se alinha aos postulados da indisponibilidade do interesse público e da vedação ao enriquecimento ilícito. 3. Acerca do desconto de contribuição previdenciária sobre o valor apurado a título de serviço extraordinário, tal questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 163 (Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade), ao firmar a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 4. Recurso conhecido e provido em parte, reformando-se a sentença recorrida para suprimir o período de 16/05/2019 a 14/08/2019 contido no respectivo dispositivo da sentença, remetendo à fase de cumprimento a apuração do montante devido, extirpando ainda do ato decisório proferido pelo juízo de origem a determinação de desconto de contribuição previdenciária sobre a importância de cada crédito, mantendo no mais o julgado tal como exarado. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente